Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-52.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Não é o caso de reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade 3. Sanção comporta redução. Recurso parcialmente provido.